Tribunal: TJMT
Processo: 1004134-31.2023.8.11.0013
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004134-31.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PRICILIANA DIAS PEREIRA - CPF: 045.385.081-28 (RECORRENTE), LEILA CRISTINA DE ABREU SILVA - CPF: 026.909.641-80 (ADVOGADO), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1004134-31.2023.8.11.0013

RECORRENTE: PRICILIANA DIAS PEREIRA

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Julgamento: 15 A 18/04/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS E FÉRIAS PROPORCIONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – JURISPRUDÊNCIA DO STF (TEMA 551) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

video voto

V O T O R E L A T O R

1.

A recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou improcedentes os pedidos iniciais (id. 191236050).

2.

Em suas razões recursais, a reclamante argumenta que a decisão de primeira instância violou o princípio do devido processo legal ao não considerar adequadamente todos os pedidos formulados. Alega que, apesar da contratação temporária, houve uma prestação contínua de serviços nos anos de 2018 e 2019, o que justificaria o reconhecimento dos direitos trabalhistas, incluindo férias e o terço constitucional correspondente. Pugna pela procedência da demanda, com a condenação do reclamado no valor de R$ 27.832,90, a título de FGTS, férias proporcionais e 1/3 de férias, referente aos anos de 2018, 2019 e 2022.

3.

De início, ressalta-se que cabe à reclamante comprovar suas alegações, ônus previsto pelo artigo 373, I, CPC, do qual não se desincumbiu, uma vez que anexou à inicial apenas as Cédulas C’s dos anos de 2018, 2019, 2020 e 2022 (ids. 191236988, 191236989 e 191236990, 191236991), não apresentando os contratos firmados com o reclamado.

4.

Pois bem, compulsando os autos, verifica-se que a recorrente foi contratada temporariamente para o cargo de professora pelo reclamado, em contratos sucessivos nos períodos por ela informados (2018, 2019 e 2022).

5.

Ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE no 1.066.677/MG, firmou o entendimento por meio do Tema 551 de repercussão geral, no seguinte sentido:

"
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
,
salvo
(I)
expressa previsão legal
e/ou
contratual
em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária
pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

6.

Desse modo, entendo que a sentença de primeiro grau não merece reparos, pois,
conforme se observa
,
não restou comprovado nos autos o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública
. Assim, entende-se que a reclamante não faz jus ao recebimento de férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, nos termos da tese firmada no julgamento do tema acima mencionado (TEMA 551 – STF), visto que inexiste a nulidade dos contratos entabulados entre as partes.

7.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024